Tribunal: TJMT
Processo: 0004364-66.2018.8.11.0013
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004364-66.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 208.028.461-49 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE DÉBITO, INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA, DECORRENTE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, ASSOCIADA AOS PEDIDOS FORMULADOS PELO EMBARGANTE E ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA,
EX OFFICIO
.

1.
No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a inobservância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

2. Na hipótese em apreço,
a sentença apelada se mostra incompleta e sem fundamentação concreta, não sendo explicitadas as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento dos pedidos formulados nos embargos à execução, o que impossibilita a devida análise das questões abordadas no presente recurso por essa Corte de Justiça, a impor a nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Donizete Barbosa do Nascimento
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos embargos à execução nº 0004364-66.2018.811.0013, opostos pelo recorrente em desfavor do
Município de Pontes e Lacerda/MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a dívida exequenda é indevida, impondo-se, assim, a extinção da execução fiscal.

Relata que o Município afirma ser credor da quantia de R$ 122.017,70 (cento e vinte e dois mil e dezessete reais e setenta centavos), referente ao ressarcimento de supostas irregularidades (realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público e ausência de documentos comprobatórios de despesas), perpetradas pelo apelante quando era Prefeito do Município de Pontes e Lacerda.

Defende, no entanto, a ilegitimidade da aludida cobrança, uma vez que sempre pautou sua gestão com base na legalidade e que as supostas irregularidades decorreram da baixa arrecadação de tributos e da ausência de transferências intergovernamentais, tratando-se de fatos alheios à vontade do apelante.

Pontua que, no caso em apreço, busca-se a observância do
“
princípio constitucional da razoabilidade, ou mais exatamente, do bom-senso aplicado ao
fato que não há culpa do Apelante na queda repentina da arrecadação de ISSQN
, fato que diretamente acarretou os atrasos dos pagamentos das contribuições previdenciárias.”

Defende que
“
não há qualquer margem de omissão, ilicitude ou má-fé por parte do Apelante, todavia medidas duras tiveram que ser tomadas, o recurso não era suficiente para garantir todas as ações e serviços públicos emergenciais a população e ao funcionamento mínimo do município, então atrasos em pagamentos ocorreram.”

Realça que
“p
ara se determinar a responsabilidade do Apelante, deverá ser observada a sua atuação na condução da coisa pública, que nada mais é do que verificar a boa-fé ou não na prática do seu ato. Nesse caso, a boa-fé ficou absolutamente comprovada, pois os atrasos nos pagamentos das contribuições previdenciárias foram alheios à vontade do Apelante.”

Noutro viés, sustenta que
“
a r. sentença está confusa e obscura, haja vista que a tese apresentada nos embargos não foi no sentido de prescritibilidade da pretensão, nem ao menos da nulidade da Certidão de dívida Ativa (excesso de execução), não tendo, à vista disso, conexão com os fatos nem sequer ligação com as provas produzidas nos autos.”

Arremata que
“
de forma leviana instaurou-se um processo de execução fiscal,
desprovido de provas cabais a demonstrar a desonestidade do Apelante na condução de suas atividades
, consubstanciadas unicamente em indícios que maculam a finalidade do objetivo traçado”
o que impõe a procedência dos embargos, para o fim de declarar indevida a dívida exequenda.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, roga pelo seu provimento para que seja reformada a sentença recorrida, julgando procedentes estes embargos à execução, declarando-se indevida a dívida exequenda, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Município de Pontes e Lacerda rechaça integralmente as teses recursais, requerendo o desprovimento do apelo, mantendo a sentença na íntegra (Id. 92007485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 98837487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que, para atribuição dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que o apelante adote procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal de Justiça, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, consoante o artigo 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, restando inviável o exame do pedido efetuado na própria apelação.

Dessa forma, a despeito do pedido de atribuição do efeito ativo e suspensivo formulado pelo apelante, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto e o recebo apenas no efeito devolutivo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por
Donizete Barbosa do Nascimento
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos embargos à execução nº 0004364-66.2018.811.0013, opostos pelo recorrente em desfavor do
Município de Pontes e Lacerda/MT
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Prima facie
, observa-se que, na origem, foi proposta, pelo Município de Pontes e Lacerda, a execução fiscal nº 0001146-30.2018.811.0013, em face de
Donizete Barbosa do Nascimento,

objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) nº 6/2018, referente à restituição aos cofres públicos da quantia de R$ 122.017,70 (cento e vinte e dois mil e dezessete reais e setenta centavos), conforme condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Ao ser citado, o executado apresentou embargos à execução, defendendo que a cobrança do crédito é indevida, ao passo que as supostas irregularidades, que ensejaram a condenação na obrigação de ressarcimento, não ocorreram por sua culpa, mas por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em má-fé, a afastar a responsabilidade pela restituição dos aludidos valores.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“De início, importante ponderar sobre a prescrição e ressarcimento ao Erário com enfoque nos Temas 666 e 897 do STF:

No Tema 666, o STF assentou que a imprescritibilidade a que se refere art. 37, § 5º, da Constituição Federal diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais.

Confira-se: O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. (RE 669.069, Relator Ministro Teori Zavascki, j. 03.02.2016).

E o Tema 897 - (RE) 852475 – estabeleceu que:

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

(...)

Outrossim, em casos que não decorrem de ato de improbidade administrativa, o prazo prescricional se inicia a partir do desligamento do agente público do cargo que ocupava.

Essa é a previsão contida no inciso I, do Art.23, da Lei 8.429/92:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.”

(...)

Efetuados tais esclarecimentos, certo é que a questão deduzida perante o Juízo não envolve análise da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”, objeto do Tema 899 do STF, mencionado pelo Juízo, mas sim da fluência do prazo prescricional diante da exigibilidade do crédito.

Assim, descabe cogitar de suspensão do processo, na forma do art. 1035, §5º do CPC, por força do força do deliberado no RE 636.886, que trata de questão diversa, impondo-se prosseguimento dos embargos à execução.

(...)

No mais, não há nulidade para ser reconhecida na Certidão de Dívida Ativa, mormente porque a decisão do Tribunal de Contas é titulo executivo extrajudicial que possui as características da exigibilidade, liquidez e certeza, o que é o caso dos autos.

O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo incumbido de varias atribuições, uma delas a de fiscalizar o controle orçamentários da Administração Direta, e que de maneira clara apontou irregularidade na conduta do ex-Prefeito Donizete, o que culminou com a condenação do embargante.

Nesse passo, o fato de o embargante estar discutindo em ação própria os títulos que estão sendo exigidos na execução embargada não retiram a exigibilidade que lhe é inerente, donde se extrai não haver o alegado excesso de execução.

Demais a mais, a CDA trazida aos autos da execução é completa em termos da lei. Nela se vislumbra todos os requisitos encetados pelo art. 202 do CTN, bem assim a fundamentação legal de toda a atividade administrativa de lançamento. Logo, não se vê qualquer possibilidade de afastar a sua integral exigibilidade. Ressalte-se que a CDA, nestes termos, presume-se título certo, líquido e exigível que somente pode deste destruído mediante prova inequívoca, o que não acontece in casu.

A execução é, destarte, integralmente legítima.

Sem embargos, todos os requisitos legais estão devidamente preenchidos, bem como o embargante reconhece claramente os atos praticados, conforme se vê da petição inicial.

Obtempere-se, finalmente que os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e nenhuma prova em contrário foi produzida no sentido de infirmar tal presunção.

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC esta ação de embargos promovida por DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT e determino o prosseguimento dos autos da execução.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e verba honorária de 10% sobre o valor da execução.”
(Id. 92007481 – págs. 273/275.)

Ocorre que, de antemão, após análise da controvérsia, entendo que
a sentença deve ser anulada,
ex officio
, por ausência de fundamentação objetiva, a fim de que outra possa ser proferida pelo Juízo
a quo
. Vejamos!

No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a inobservância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

A propósito, determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
[Destaquei].

Além disso, o artigo 11,
caput
, do Novo Código de Processo Civil estabelece que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Nota-se, portanto, que
o julgador está obrigado a apresentar, com clareza e exatidão, os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória, expondo as razões que o conduziu a eleger uma determinada solução na sua tarefa de dirimir conflitos.

Conforme anota a doutrina:

“
A fundamentação é, em síntese, a justificativa pela qual se decidiu desta ou daquela maneira. É, pois, condição de possibilidade de um elemento fundamental do Estado Democrático de Direito: a legitimidade da decisão
. É onde se encontram os dois princípios centrais que conformam uma decisão: a integridade e a coerência, que se materializam a partir da tradição filtrada pela reconstrução linguística da cadeia normativa que envolve a querela sub judice.
A obrigatoriedade da fundamentação é, assim, corolário do Estado Democrático de Direito. Mais do que uma obrigação do magistrado ou do Tribunal, trata-se de um direito fundamental do cidadão, de onde se pode afirmar que, em determinadas circunstâncias e em certos casos, uma decisão, antes de ser atacada por embargos declaratórios, é nula por violação do inciso IX do art. 93.
”
(Canotilho, J. J. Gomes. Sarlet, Ingo Wolfgang III. Streck, Lenio Luiz IV. Mendes, Gilmar Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. (Série IDP). p. 2.518/2.520, versão ebook). [Destaquei].

Ademais, necessário deixar claro que o ato decisório sem fundamentação e ato decisório exteriorizado por meio de fundamentação concisa não se confundem. O primeiro é nulo, o segundo, não, já que brevidade não significa ausência de fundamentação.

Na hipótese em apreço,
o magistrado de origem proferiu decisão incompleta e sem fundamentação concreta, não explicitando as razões de fato e de direito que o convenceram a decidir pelo indeferimento dos pedidos feitos pelo apelante, o que impossibilita a devida análise das questões abordadas no presente recurso por essa Corte de Justiça.

Aliás, conforme declinado alhures,
o executado, ora apelante, apresentou embargos à execução, defendendo que a cobrança do débito é indevida, ao passo que as supostas irregularidades, que ensejaram a condenação no TCE na obrigação de ressarcimento, não ocorreram por culpa do embargante, mas por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em má-fé, a afastar a sua responsabilidade pela restituição dos aludidos valores.

Todavia, a sentença apelada não especifica quaisquer das argumentações acima mencionadas, limitando-se a afastar possível prescrição da execução e a nulidade da CDA, teses estas que não foram consignadas, em nenhum momento, nas razões dos embargos, deixando, por outro lado, de consignar, ainda que brevemente, as razões pelas quais os embargos à execução foram indeferidos.

Inclusive, nota-se que o ato sentencial se mostra contraditório, ao passo que aponta a desnecessidade de colheita de provas em audiência, quando durante a instrução processual foram realizadas mais de uma audiência, com a oitiva de diversas testemunhas (Id. 92007481 – pág. 239 e 253), inexistindo qualquer menção se os depoimentos colhidos foram, ou não, relevantes para o deslinde da controvérsia.

A singela e genérica menção de que
“o
Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo incumbido de varias atribuições, uma delas a de fiscalizar o controle orçamentários da Administração Direta, e
que de maneira clara apontou irregularidade na conduta do ex-Prefeito Donizete, o que culminou com a condenação do embargante
”
, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar sua decisão, não é suficiente a suprir o
dever
republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal
.

Dessa forma, dúvidas não restam de que, no presente caso, a prestação jurisdicional carece dos mais elementares fundamentos jurídicos, o que resulta na nulidade da decisão recorrida, ao passo que proferida com violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 11 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. 1. A decisão judicial proferida sem a devida fundamentação deve ser anulada, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República e artigos 11 e 498, § 1º, do Código de Processo Civil
- Conforme já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa, ainda que concisa, deve ser fundamentada” (REsp 1261665/RS). (...) 3. Nulidade declarada de ofício.”
(TJMT, N.U 1015728-86.2020.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. É flagrantemente nula a decisão que, além se afigurar extra petita, é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF
.”
(TJMT, N.U 1000587-90.2021.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARACTERIZAÇÃO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. 1.
Conforme previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como no art. 489 do Código de Processo Civil, os pronunciamentos judiciais deverão ser devidamente fundamentados, sob pena de nulidade
. 2. Impõe-se o reconhecimento de nulidade de decisão que rejeita o recurso interposto pela parte sem ao menos apreciar as alegações por ela trazidas, ainda que de forma sucinta.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.107588-2/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Em suas decisões é indispensável que o julgador, ainda que de forma sucinta, aponte as razões de fato e de direito que o levaram ao convencimento, possibilitando às partes o conhecimento das razões de decidir
. 2. (...)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.591975-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. HIPOTECA. CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO DESCONTITUÍDA DE OFÍCIO. Hipótese em que a decisão agravada é nula, pois não analisou os pedidos de cancelamento da hipoteca diante do prazo prescricional e de declaração da prescrição intercorrente, bem como, subsidiariamente, de que o crédito subsistente seja considerado quirografário. Violação
do artigo 489, § 1º, IV, do CPC e do artigo 93, IX, da Constituição Federal
. Decisão agravada desconstituída, de ofício.
AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70084546787, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 10/11/2021) [Destaquei].

À luz de tais considerações,
de ofício, declaro a nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso a fim de que os pedidos formulados nos embargos à execução sejam, fundamentadamente, apreciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022